Tribunal: TJDFT
Processo: 0719809-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719809-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO MENESES DELMONTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO QUÍMICO DEFINITIVO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE CONFIGURADA. REGIME INICIAL. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 1. Apelação na qual a defesa alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou a desclassificação para uso, bem como a fixação de regime inicial menos gravoso. Pugna, ademais, pela absolvição do crime de dano ao patrimônio público, por atipicidade da conduta ou a revisão da pena imposta. 2. Tendo o julgamento da demanda decorrido do exame das provas produzidas no inquérito policial e no decorrer da instrução criminal, todas elas acostadas aos autos e submetidas ao contraditório, não se verifica cerceamento de defesa pela mera alegação da existência de medidas de quebra de sigilo telefônico do réu determinadas em outra ação. 3. Embora não conste dos autos o laudo químico definitivo, o exame preliminar de substância concluiu pela presença de THC no material apreendido, e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelos demais elementos de prova acostados aos autos. 4. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como os apetrechos comumente utilizados no tráfico localizados na posse do réu, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso. 5. O STJ vem se posicionando pela exigência do dolo específico, consistente na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, nos casos de dano praticado contra o patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal. 5.1 No caso em exame, restou evidenciado que o réu, ao tentar empreender fuga e evitar a prisão em flagrante, acabou por colidir acidentalmente com a viatura policial, mostrando-se cabível a absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico de danificar o patrimônio público. 6. Tratando-se de réu reincidente específico, e fixada a pena privativa de liberdade do crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, e não tendo decorrido ainda o período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal), correta a fixação de regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando ocorrência de cerceamento de defesa, pois os documentos utilizados como fundamento da denúncia e da sentença condenatória não foram juntados regularmente aos autos e não houve concessão de vista ao acusado acerca dos aludidos elementos de prova; b) artigos 158 e 167, também do CPP, sustentando inexistir prova cabal acerca da materialidade, merecendo, por isso, ser acolhido o pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 564, inciso IV, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de nulidade por cerceamento de defesa, assentando, verbis: “Tendo o julgamento da demanda decorrido do exame das provas produzidas no inquérito policial e no decorrer da instrução criminal, todas elas acostadas aos autos e submetidas ao contraditório, não se verifica cerceamento de defesa pela mera alegação da existência de medidas de quebra de sigilo telefônico do réu determinadas em outra ação” (grifei. vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto à alegação de malferimento aos artigos 158 e 167, ambos do CPP. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Concluindo o Tribunal pela presença da materialidade e autoria delitiva, torna-se incabível a desconstituição do entendimento a fim de acolher a pretensão de absolvição criminal, ante a necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.000.602/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012